Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DESCONSTITUIU PENHORA SOBRE VEÍCULO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CARTA PRECATÓRIA NÃO EXPEDIDA. SISTEMA RENAJUD. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO BEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Faz-se necessária a reforma da decisão agravada para restabelecer a penhora sobre o veículo Peugeot/206 14 Presen FX e determinar que o juízo de origem expeça ofício às instituições, para que informem a existência de quaisquer serviços de previdência privada e capitalização que estejam ativos, em nome do agravado.
2. O processo de execução tramita no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar a satisfação do seu crédito.
3. Os sistemas eletrônicos disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, exercida em monopólio estatal em substituição à atuação das partes litigantes na resolução integral do litígio, inclusive a satisfação do direito reconhecido.
4. Mormente quando sequer efetivada a tentativa de localização de veículo penhorado, o registro da restrição à circulação (bloqueio), ao licenciamento e à transferência do bem no sistema RenaJud, além de consistir em meio idôneo para buscar a satisfação da execução e dar conhecimento a autoridades administrativas sobre a restrição à circulação do automóvel, de modo a viabilizar o célere cumprimento da penhora, permitem também cientificar terceiros sobre a existência da constrição judicial sobre o bem em garantia constituída em favor do credor/exequente no processo de execução para satisfação do crédito exigido. Desse modo, evita-se a indevida transmissão de propriedade de má-fé pela executada e obsta-se a proteção à boa-fé do terceiro em detrimento do interesse do exequente/credor, porque simples consulta ao sistema nacional de gravames será suficiente para ciência da restrição ao domínio do bem.
5. Possibilidade de expedir ofício a instituições financeiras, a um, porque tais providências não poderiam ser adotadas de forma autônoma pela própria parte, carecendo, para tanto, da correspondente intervenção judicial, a dois, porque, sem a informação de o devedor ter dinheiro investido nesse tipo de aplicação, não há possibilidade de o juízo de origem determinar às instituições financeiras a indisponibilidade de tais ativos financeiros em proveito do credor.
6. Recurso conhecido e provido.